Tribunal: TCU
Processo: 005.985/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 521/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o Sr. Rogério Campos, pesquisador e professor universitário, teve suas contas julgadas irregulares pelo Acórdão 8656/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 50), de relatoria do Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa, tendo sido condenado em débito e multa, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, destinados ao projeto "Hidrometria e Monitoramento de Rios Intermitentes" junto à Universidade de Fortaleza (Unifor); Considerando que, inconformado, o responsável interpôs recurso de reconsideração (peça 67), o qual foi conhecido e, no mérito, não provido, por intermédio do Acórdão 10622/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 81), que foi confirmado pelo Acórdão 2571/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 95), ambos de minha relatoria; Considerando que, neste momento, o recorrente ingressa com novo expediente inominado com o objetivo de impugnar os termos da deliberação que apreciou a deliberação original ( Acórdão 8656/2018-TCU-Segunda Câmara ), anexando aos autos documentação complementar à prestação de contas enviada (peças 110-111); Considerando que, adicionalmente, o representante do ora recorrente informa que o expediente não deve ser recepcionado como recurso de revisão (peça 128); Considerando que o art. 32 da Lei Orgânica do TCU prevê a revisão das decisões proferidas em processos de tomada de contas especial por meio do recurso de reconsideração e do recurso de revisão; Considerando que não é possível ingressar com novo recurso de reconsideração, por ter ocorrido a preclusão consumativa, conforme disposto no art. 278, §§ 3o e 4o, do RI/TCU; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois essa medida é admitida apenas em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no art. 35 da Lei 8.443/1992, além de se constituir na última oportunidade recursal existente neste processo; Considerando, por fim, que tanto a unidade técnica como o Ministério Público junto ao TCU opinaram pelo não conhecimento do apelo (peças 142 a 144 e 146). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992 c/c os art. 278, §§ 3o e 4o, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do expediente encaminhado pelo recorrente, dando-lhe conhecimento desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.985/2015-3 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.020/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.019/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Rogerio Campos (XXX.269.213-XX). 1.3. Recorrente: Rogerio Campos (XXX.269.213-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Pedro Allan Lima Silva Thé (OAB/CE 52.584), Jaime de Morais Veras Junior (OAB/CE 31.244) e outros, representando Rogério Campos, conforme procuração à peça 130. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.